Tribunal: CARF
Processo: 15983.720125/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720125/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.095 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECISÃO RECORRIDA. SEM ANÁLISE PROVAS E ALEGAÇÕES
RELEVANTES. NULIDADE.
Verificando que a decisão recorrida deixou de analisar provas e alegações
relevantes trazidas pelo Contribuinte, conclui-se que esta decisão incorreu em
nulidade por prejuízo evidente ao direito de defesa do Contribuinte, devendo os
autos serem devolvidos à primeira instância administrativa, para que seja
proferida nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para anular o acórdão recorrido, a fim de que os autos sejam
devolvidos à DRJ e seja proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 04-41.191, proferido pela
2a Turma da DRJ/CGE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720125/2014-14
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.095 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de julho de 2007, por incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos
V e IX do §4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006 e nos incisos VI e X do
artigo 12 da Resolução CGSN no 4/20007, por ser resultante de desmembramento de
pessoa jurídica ocorrido em um dos cinco anos-calendário anteriores e pela atuação de
seu sócio administrador em empresas com fins lucrativos cuja receita bruta global no
ano-calendário de 2006, anterior à opção, foi superior a R$ 2.400.000,00, conforme
apurado no processo administrativo no 15983.720125/2014-14.
Tudo, conforme o Ato Declaratório Executivo-ADE da DRF/STS no 35, de 10/10/2014,
fls. 545, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei Complementar no 123/2006 e do
artigo 5o, XI, da Resolução CGSN no 15/20007.
Ciente da exclusão, apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 557/564,
alegando, em síntese, que:
· Não pode prevalescer o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional com
fundamento na violação ao inciso IX do § 4o do art. 3o da LC 123/2006, com efeitos
desde 01/07/2007. O registro da sua constituição deu-se em 11/03/2002. Em 01/07/2007
já havia transcorrido mais de cinco anos, não havendo, assim, impeditivo para sua
adesão ao Simples Nacinal em 01/07/2007.
· Caso se conclua que o desmembramento tenha ocorrido nos últimos cinco anos-
calendário anteriores à adesão, considerando-se que o ano-calendário de 2002 iniciou
em 01.01.2002 e encerrou em 31.12.2002, para os anos-calendário seguintes (2008,
2009, 2010 em diante) o alegado impedimento não se encontra mais presente, não sendo
possível a exclusão do Simples Nacional a partir de 01/01/2008 por esse motivo.
· Quanto à alegada violação ao inciso V do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°
123/06, que impede a adesão ao Simples Nacional a empresa cujo sócio ou titular seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo,
também, não deve prosperar. Não há prova material acerca da atuação de fato da sócia-
administradora MARLENE OLIVEIRA ROSA VIEIRA como administradora ou
equiparada nas empresas com fins lucrativos "CENTRO" e "COLÉGIO". Conforme
Contrato Social e suas alterações MARLENE OLIVEIRA sempre foi administradora
apenas da empresa ora impugnante.
· A Auditora tratou as três empresas como uma coisa só; não como empresas de um
mesmo grupo econômico, para que seu faturamento somado aos das demais ultrapasse o
limite para permanência no Simples Nacional, de forma equivocada.
· Não há relevância nas transferências de empregados, conforme apontado pela
fiscalização, eis que estas foram feitas entre empresas dentro dos termos legais, bem
como, são irrelevantes juridicamente as alterações de sede de cada uma das empresas.
· As fotos que a própria auditora juntou no relatório evidenciam que os prédios são
unidades independentes e não partes de um todo, não havendo relação condominial
entre eles, pois se trata de resolução particular e todos os feitos foram praticados sem
que os atos tenham infringido qualquer dispositivo da lei que instituiu o Simples
Nacional.
Ao final requer:
· Sua manutenção no Simples Nacional desde a sua adesão, em 01/07/2007, sendo
cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 35, de 10/10/2014.
· Sejam as intimações relativas ao presente processo efetivadas em nome dos
advogados CELSO CARLOS FERNANDES, OAB/SP 77.270 e MARIA CRISTINA
DE MELO, OAB/SP 63.927, com escritório na Rua Voluntários da Pátria, 1088, 2o
andar, Santana - São Paulo, SP, CEP 02010000, sob pena de nulidade.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.095 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

Apresenta comprovantes.
Na sequência, foi proferido o Acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Não demonstrada a regularização da situação fiscal no prazo legal, é de se indeferir o
pedido da contribuinte de permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Após intimado, a empresa autuada apresenta seu Recurso Voluntário,
pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão posteriormente analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos apresentados são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, deles conheço.
Como relatado, através do Ato Declaratório no 35, de 10 de outubro de 2014, a
recorrente foi excluída do regime simplificado de pagamentos de tributos denominado de
SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 01/07/2007, por ser resultante de
desmembramento de pessoa jurídica ocorrido em um dos cinco anos-calendários anteriores e
pela atuação de seu sócio-administrador em empresas com fins lucrativos, cuja receita bruta
global no ano-calendário de 2006, anterior à opção, ultrapassou o limite estabelecido.
Em síntese, com referência ao primeiro motivo, a fiscalização alega que a
recorrente teria surgido do desmembramento da empresa “Organização Santista de Ensino Ltda,
CNPJ: 58.217.506/0001-00. E, quanto ao segundo motivo, sustenta que a sócia-administradora,
Marlene Oliveira Rosa Vieira, atuava de fato como administradora nas empresas “Centro” e
“Colégio”.
Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação, acompanhada de documentos,
cujos argumentos foram apreciados pela DRJ, que decidiu julgá-la improcedente, mantendo
assim, os termos do Ato Declaratório de Exclusão.
Em sede de recurso, o contribuinte insurge-se contra esta decisão, pontuando que
apresentou vários argumentos e documentos consistentes, com escopo de comprovar que não
incorreu em nenhuma vedação legal para o ingresso no Simples, e que estes argumentos não
foram analisados pela decisão recorrida, concluindo por manter os termos de ADE, sem deduzir
fundamentos consistentes e adequados para o caso.
Para bem entender a irresignação da recorrente, confira-se as seguintes alegações
da defesa:
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.095 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

(...)
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.095 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

(...)

Quanto ao ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:

Pois bem. A discussão diz respeito à falta de comprovação de que o contribuinte
incorreu nas duas hipóteses de vedação legal para o ingresso do Simples Nacional, pois os fatos
descritos no ADE foram contestados pelo Contribuinte. Penso que a DRJ deveria analisar os
fatos e dizer por quais motivos os documentos e argumentos colacionados em impugnação não
se prestariam a abonar a pretensão do contribuinte.
Penso que, ao utilizar-se de argumento genérico, a DRJ deixou de analisar
especificamente provas e alegações trazidas pelo Contribuinte, descumprindo assim, seu dever
de deixar claro as razões de direito que nortearam seu decisium, de forma sejam garantidos o
contraditório e a ampla defesa.
Logo, o acórdão recorrido incorreu em nulidade por prejuízo evidente ao direito
de defesa da Recorrente, conforme prevê o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, devendo
os autos serem devolvidos à primeira instância administrativa, para que seja proferida nova
decisão.

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.095 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
anular o acórdão recorrido, para que os autos sejam devolvidos à DRJ e seja proferida nova
decisão.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital